Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRECEDENTE QUE NÃO APRESENTA CARÁTER VINCULANTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante e manteve a decisão impugnada. A Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, pois assevera que a intimação do Executado para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação de multa, é medida necessária ao feito.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “O requerimento de nova intimação do executado para a indicação de bens à penhora, sem indícios da sua existência, se mostra inócua e contrária à duração razoável do processo e aos princípios que norteiam o procedimento de execução forçada”.

5. O precedente invocado pela Embargante no corpo de suas razões recursais não é suficiente para infirmar o entendimento adotado nos presentes autos, seja em razão de seu caráter não vinculante (art. 927 do CPC), seja em virtude das peculiaridades do presente caso, notadamente a ausência de indícios mínimos de bens a serem executados.

6. Como já exposto, há a “possibilidade de que a Agravante demonstre nos autos originários a existência de bens suficientes do Agravado para a satisfação do crédito e, consequentemente, sejam deferidas as medidas executivas atípicas, à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”.

7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.